Tribunal: TJES
Processo: 5000889-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO ROBERTO MAGDALON

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO LAVRADO PELO IDAF. ÁREA LICENCIADA PELO MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, visando à revogação de decisão liminar que suspendeu os efeitos do Auto de Embargo/Interdição nº 1624-C, lavrado em 01/06/2016, no que se refere à área A-3, de titularidade de João Roberto Magdalon. O agravante sustenta que o desmatamento ocorreu em Área de Preservação Permanente – APP, com confissão do agravado quanto à supressão vegetal, e que a medida administrativa encontra respaldo no poder de polícia ambiental. Requer o restabelecimento do embargo. A decisão agravada considerou, em juízo provisório, que havia provas documentais suficientes a indicar a plausibilidade do direito alegado, incluindo matrícula do imóvel, inscrição no CAR e licença ambiental emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente para realização de terraplanagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos efeitos do embargo ambiental é juridicamente admissível diante da presunção de legitimidade do ato administrativo; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravado é suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar a plausibilidade do direito e justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais é relativa e pode ser afastada mediante apresentação de elementos probatórios que evidenciem a plausibilidade da alegação de excesso ou equívoco na autuação.

A existência de matrícula imobiliária, inscrição no Cadastro Ambiental Rural e licença ambiental municipal válida confere verossimilhança à alegação de que a área embargada está regularizada e que o embargo pode ter extrapolado os limites da atuação administrativa.

A responsabilidade ambiental, embora objetiva e de natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula 623 do STJ, exige a delimitação precisa da autoria e da área afetada para fins de aplicação de sanções administrativas.

A decisão liminar não anula o auto de embargo, mas apenas suspende seus efeitos de forma cautelar até a produção de prova técnica, resguardando o direito de propriedade diante de dúvida razoável sobre a extensão geográfica da infração ambiental.

O perigo de dano inverso justifica a concessão da liminar, diante da ausência de evidências de degradação ambiental adicional e do controle da área pelos órgãos competentes.

A aplicação dos princípios da precaução e da prevenção deve ser compatibilizada com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando há indícios de excesso na atuação administrativa e ausência de prova técnica conclusiva nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais pode ser afastada, em juízo provisório, mediante apresentação de documentos que demonstrem plausibilidade da alegação de excesso ou equívoco na autuação.

A responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem
não afasta a necessidade de delimitação técnica da área afetada e da autoria para fins de aplicação de embargo administrativo.

A suspensão cautelar dos efeitos de embargo ambiental é admissível quando há dúvida razoável sobre a abrangência geográfica da infração e risco de dano reverso ao particular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0015071-50.2010.8.08.0048, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.03.2019, publ. DJe 29.03.2019.
STJ, Súmula 623.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Camara Civel, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000889-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECU
Á
RIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:

JOÃO ROBERTO MAGDALON

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão que suspendeu o Auto de Embargo/Interdição nº 1624-C, lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, no dia 01/06/2016, determinando a suspensão dos efeitos da medida administrativa em relação à área A-3, de propriedade do agravado João Roberto Magdalon.

O Agravante sustenta que a interdição da área embargada visa à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo manifestação legítima do poder de polícia ambiental, razão pela qual requer a revogação da decisão agravada e o restabelecimento dos efeitos do embargo.

Afirma, ainda, que o desmatamento se deu em Área de Preservação Permanente – APP, e que o agravado teria confessado a prática da supressão vegetal. Argumenta que a decisão de primeiro grau ignorou a presunção de veracidade dos atos administrativos ambientais e violou a jurisprudência consolidada no sentido da responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem
.

P
ois bem.

Acerca do tema, o artigo 225 da Constituição Federal dispõe,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Com base no exposto acima,

decerto
que o meio ambiente
deverá ser preservado, com a implementação de esforços da sociedade
e do Poder Público
para sua plena existência e manutenção.

Sem embargo da relevância dos argumentos deduzidos pelo agravante, o caso em apreço envolve situação em que a liminar concedida pelo Juízo de origem limitou-se a suspender os efeitos de embargo ambiental imposto sobre área cuja titularidade e regularidade ambiental foram suficientemente demonstradas pelo agravado, em sede de cognição sumária.

Com efeito, nos autos de origem, o autor acostou prova documental robusta, evidenciando a posse legítima da área A-3, com registro em cartório (matrícula nº 9818), inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e, sobretudo, a existência de
Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 30/11/2016
, conferindo autorização para realização de terraplanagem no local. Tais elementos foram reconhecidos pelo Juízo de primeiro grau como aptos a demonstrar, ainda que em juízo provisório, a
probabilidade do direito alegado
, conforme exige o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao argumento recursal de que a responsabilidade ambiental seria objetiva e de natureza
propter rem
, cumpre destacar que tal premissa, embora válida em termos abstratos e em consonância com a Súmula 623 do STJ,
não afasta a necessidade de análise individualizada da autoria e da extensão do dano ambiental
, sobretudo para fins de responsabilização administrativa. A decisão agravada não negou a existência do desmatamento, tampouco afastou a possibilidade de futura responsabilização do agravado, mas apenas reconheceu, com base em dúvidas razoáveis quanto à delimitação geográfica da infração, a
necessidade de produção de prova pericial
antes da imposição de restrições que afetem o exercício do direito de propriedade.

Ademais, a decisão agravada não anulou o auto de infração, mas
apenas suspendeu, de forma cautelar, os efeitos do embargo
, permitindo o uso da área A-3 até ulterior deliberação judicial, justamente para evitar a consumação de dano reverso ao particular,
sem prejuízo à apuração técnica da conduta ambiental alegadamente ilícita
.

Não se ignora a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental, mas esta presunção é relativa e
pode ser afastada mediante prova em sentido contrário
, especialmente quando os elementos juntados aos autos, como topografia, planta georreferenciada e licença prévia, indicam plausibilidade na tese defensiva de que o embargo teria ultrapassado os limites da propriedade do agravado ou incorrido em excesso de abrangência.

Nesse sentido,
veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO - ERRO IN JUDICANDO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS -
DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INVALIDADE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - DESINCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA
- PEDIDO SUBSIDIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A responsabilidade civil objetiva, em matéria ambiental, construiu-se a compreensão de que é aplicável a Teoria do Risco Integral, já que é a que permite maior eficiência para fins de proteção ambiental. 3.
O ato administrativo, corporificado no auto de infração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, apenas podendo ser afastada por meio de recurso com elementos robustos o suficiente a configurar a verossimilhança das alegações de ilegalidade
. 4.
Ônus de quem alega sua invalidade. Desincumbência não verificada
. 5. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015071-50.2010.8.08.0048, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 19/03/2019, publ. DJe 29/03/2019).

É fato que
o
afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa ambiental demanda maior incursão no contexto fático-probatório,
para o que entendo essencial o exercício do contraditório, mormente por não estar a ação instruída sequer com laudo técnico apto a embasar
as
afirmações
autorais
,
acostando
apenas no Cadastro Ambiental Rural.

D
esse modo, a manutenção da decisão liminar não significa que o recorrido não deverá produzir provas quanto as suas alegações, pois as provas apresentadas nos autos até o momento revelam-se frágeis ao alegado.

Tal
matéria é de
ordem técnica
e possui regramento específico complexo, sendo pertinente que o IDAF se manifeste e preste esclarecimentos
nos autos,
inclusive, adentrando-se à instrução probatória
para aferição da regularidade das coordenadas geográficas e da
identificação dos estágios sucessionais.

Importa frisar, ainda, que o perigo de dano alegado pelo agravante não se mostra preponderante no momento processual, considerando que a área objeto da licença ambiental se encontra sob controle e conhecimento dos órgãos competentes, não havendo nos autos notícia de novas intervenções irregulares ou indícios de iminente degradação ambiental adicional decorrente da suspensão do embargo.

Por fim, em matéria ambiental, é inegável a importância dos princípios da precaução e da prevenção, todavia,
não se pode ignorar a exigência do devido processo legal
e a necessidade de
prova técnica efetiva para delimitação precisa da conduta e da área afetada
, sob pena de vulneração ao contraditório e à ampla defesa.

Diante das considerações acima expostas,
conheço do
r
ecurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o
decisum
objurgado.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.